Tribunal: TJSP
Processo: 2080663-91.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Bloqueio de valores – Insurgência dos devedores - Alegação de se tratar de valores impenhoráveis, eis que inferior a 40 salários mínimos – A impenhorabilidade descrita no art. 833 do CPC deve ser interpretada em conformidade com os demais princípios referentes à execução, como a satisfação do crédito do exequente e a menor onerosidade para o

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Bloqueio de valores – Insurgência dos devedores - Alegação de se tratar de valores impenhoráveis, eis que inferior a 40 salários mínimos – A impenhorabilidade descrita no art. 833 do CPC deve ser interpretada em conformidade com os demais princípios referentes à execução, como a satisfação do crédito do exequente e a menor onerosidade para o devedor - Cabia ao agravante comprovar que os valores constritos se referiam a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC Ônus do qual não se desincumbiram - Decisão mantida – Recurso desprovido.*